Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-62.2019.8.26.0066
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - Pretensão da autora ao fornecimento de fármacos já pleiteados administrativamente - Prescrição médica e hipossuficiência da autora bem comprovados - Tema no 106, do STJ - Necessidade de preenchimento dos requisitos apenas para os medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, hipótese esta que não ocorre nos autos, haja vista o cadastro

Ementa:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - Pretensão da autora ao fornecimento de fármacos já pleiteados administrativamente - Prescrição médica e hipossuficiência da autora bem comprovados - Tema no 106, do STJ - Necessidade de preenchimento dos requisitos apenas para os medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, hipótese esta que não ocorre nos autos, haja vista o cadastro dos fármacos no RENAME - Imprescindibilidade da pretensão jurisdicional - Inteligência do art. 196 da Constituição Federal - Precedentes desta Corte - Sentença mantida – Reexame necessário rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1006703-62.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrida LILIANE DE MEDEIROS E OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reexame
necessário rejeitado. V.U
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
2
Voto no 33.890
Reexame Necessário no 1006703-62.2019.8.26.0066
Comarca: Barretos
Impetrante: LILIANE DE MEDEIROS E OLIVEIRA
Impetrado: DIRETOR REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS
DRS V
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Cláudio Bárbaro Vita
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À
SAÚDE - Pretensão da autora ao fornecimento de fármacos
já pleiteados administrativamente - Prescrição médica e
hipossuficiência da autora bem comprovados - Tema no
106, do STJ - Necessidade de preenchimento dos requisitos
apenas para os medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS, hipótese esta que não ocorre nos autos,
haja vista o cadastro dos fármacos no RENAME -
Imprescindibilidade
da
pretensão
jurisdicional
-
Inteligência do art. 196 da Constituição Federal -
Precedentes desta Corte - Sentença mantida Reexame
necessário rejeitado.
Trata-se de reexame necessário em face de sentença
concessiva da ordem em mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por Liliane de Medeiros e Oliveira, em face do Diretor
Regional de Saúde de Barretos DRS V, alegando ser portadora de
distúrbio, depressão recorrente, medo, tristeza, pensamentos de morte,
ansiedade generalizada e transtorno de estresse pós-traumático (CID's
F34.1, F33.3, F43.1, F41.1), sendo necessário, para efetivo controle da
doença, o uso dos medicamentos Axonium 2,5 mg, Axonium 5mg,
Desvenlafaxina
100mg,
Razapina
45mg,
Mirtazapina
45mg,
Mirtazapina 30 mg, Diazepan 10mg e Olanzapina 5mg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
3
Aduz não possuir condições financeiras para a aquisição
dos medicamentos, motivo pelo qual impetrou o presente mandamus,
objetivando o fornecimento dos fármacos pelo Estado.
A r. sentença cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido, nos termos abaixo colacionados:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente
mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por Liliane de Medeiros e Oliveira contra ato do DIRETOR
REGIONAL DE SAÚDE DE BARRETOS - DRS V e, em
consequência, confirmo a medida de urgência deferida às
folhas 43/44 e concedo a segurança para determinar ao
impetrado que forneça à parte impetrante os medicamentos
prescritos às folhas 14/21, ou seja, Axonium 2,5 mg,
Axonium 5mg, Desvenlafaxina 100mg, Razapina 45mg,
Mirtazapina 45mg, Mirtazapina 30 mg, Diazepan 10mg e
Olanzapina 5mg, ou os seus respectivos genéricos ou
similares, na quantidade prescrita pelo seu médico, durante
o período que permanecer em tratamento.
Comunique-se à Autoridade Impetrada, encaminhando
cópia desta decisão, para cumprimento imediato. Incabível
a condenação em honorários advocatícios, em decorrência
da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.
A presente decisão está sujeita ao reexame necessário, de
acordo com o disposto no artigo 14, parágrafo 1o da Lei n.o
12.016/2009.
Decorrido o prazo para eventual recurso voluntário, que
deverá ser devidamente processado, remetam-se os autos à
superior instância, em obediência ao dispositivo legal
mencionado.
P.R.I.C.
Não houve recurso voluntário, incidindo, porém, na
espécie, o art. 14, parágrafo 1o da Lei no 12.016/09, prosseguindo-se
com o reexame necessário.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
4
A presente remessa oficial não comporta acolhimento,
pelas bem lançadas razões deduzidas na r. sentença ora 'sub examinem',
as quais adoto para evitar fastidiosa repetição e nos termos do
permissivo contido no art. 252 do Regimento Interno desta A. Corte,
cuja aplicabilidade encontra respaldo na jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça1.
Sabe-se que a saúde é direito assegurado pelo Diploma
Constitucional e a concessão do medicamento prescrito, pelo Judiciário,
não enseja a violação ao princípio da Separação dos Poderes, mas
concretiza o acesso à saúde, direito assegurado constitucionalmente por
disposição expressa do artigo 6o, que o erige à categoria de direito
social.

Garantido o direito social em apreço, o artigo 198 da
Constituição Federal estabeleceu as vias exequíveis para a sua
realização, estabelecendo que “as ações e serviços públicos de saúde integram
uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado
de acordo com as seguintes diretrizes:. II - atendimento integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.

E, nesse ínterim, forçoso reconhecer, que a Lei no 8.080/90,
cujo objeto é a regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS),
dispõe, em seu artigo 6o, inciso I, alínea “d”, in terminis, que “a
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde”.
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007;
REsp n. 641.963-ES, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n.
592.092-AL, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-
DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
5

Assim, conclui-se que os entes federativos devem fornecer
medicamentos
àqueles
que
se
encontram
impossibilitados
economicamente de adquiri-los, pois a assistência prestada aos cidadãos
no acesso à saúde é integral, e, a medida judicial que determina o
cumprimento da obrigação não implica arbitrariedade do Poder
Executivo. Isso porque, ao Judiciário, incumbe a aplicação da lei,
interpretando-a, e é isto o que ocorre nos presentes autos.
Soma-se a isso, ainda, o fato de que a obrigação ao
fornecimento de fármacos deve ser prestada por todos os entes da
Administração Pública, solidariamente, conforme reconhecido na r.
sentença:
“Relevante salientar que a parte impetrante comprovou ter
requisitado o medicamento junto ao Departamento Regional
de Saúde, conforme se observa do documento de folhas 13, o
que amparou a concessão da tutela antecipada pleiteada na
petição inicial.
A Constituição Federal considera a saúde um direito de
todos e um dever do Estado (artigo 196) e o artigo 198
afirma que o sistema único de saúde será financiado, nos
termos do artigo 195, com recursos do orçamento da
seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, além de outras fontes.
A Constituição Estadual, como se sabe, atribui ao Estado a
obrigação de garantir o direito à saúde, incluindo a
distribuição de medicamentos (artigos 219, 222 e 223).
É certo que houve descentralização político-administrativa
da saúde com a edição da Lei no. 8.080/90, que em seu
artigo 18, I estabelece que à Direção Municipal do Sistema
único de Saúde cabe planejar, organizar, controlar e
avaliar as ações de saúde e gerir e executar os serviços
públicos de saúde, sendo um deles, a integralidade da
assistência.
É certo também que o Ministério da Saúde disciplinou pela
Portaria no 1318, de 23 de julho de 2002, a distribuição dos
medicamentos excepcionais, de uso contínuo e de alto custo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
6
de responsabilidade do Estado, para o tratamento de
doenças crônica e raras.
Todavia, a transferência de assistência farmacêutica do
Estado para os Municípios, por meio de divisão
administrativa de competências, não afasta a obrigação
constitucional do Estado em prestá-la solidariamente,
sendo a supletividade apenas entre os conveniados e não
perante a população”. [grifou-se].

E, sobre o tema, pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
“FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
Obrigação
solidária entre os entes federados. Matéria pacificada pela
Súmula no 37 do Tribunal de Justiça de São Paulo e no
julgamento do tema no 793 no STF. Mandado de Segurança.
Autora portadora de Esclerose Múltipla Remitente. Prova
inequívoca da necessidade do medicamento. Relatório e
receituário médicos que comprovam a necessidade do
paciente em obter a medicação. Ausência de padronização
que não justifica a negativa de fornecimento do
medicamento. Indisponibilidade do direito à saúde. A saúde
constitui direito público subjetivo do cidadão e dever do
Estado. Art. 196 da Constituição Federal, norma de
eficácia imediata. Comprovada a hipossuficiência da
autora. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade da Administração Pública. Óbices
orçamentários.
Política
pública
que
se
pressupõe
contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da Reserva
do Possível que não pode se sobrepor aos direitos
fundamentais.
Precedentes.
Sentença mantida, neste
aspecto. Reexame necessário e recurso parcialmente
providos, em parte mínima2”. [grifou-se].
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Fornecimento
de fármaco do qual a paciente necessita para tratamento
da doença, consoante prescrição médica. Tema no 106, do
STJ. Necessidade de preenchimento dos requisitos apenas
para os medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS. Droga que consta da RENAME.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1002571-62.2018.8.26.0529. Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Cláudio Augusto Pedrassi. DJ: 07.01.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1006703-62.2019.8.26.0066 - Comarca de Barretos - Voto no 33.890 - bhs
7
Admissível
o
fornecimento
pelos
entes
públicos
demandados. Garantia do direito à saúde e à vida.
Inteligência do art. 196 da CR e parágrafo único do art. 219
da CE. Ordem concedida. Recursos não providos3”. [grifou-
se].
Com essas considerações, censura nenhuma merece a r.
sentença, motivo pelo qual, deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto não se acolhe o reexame
necessário, ficando mantida a sentença que concedeu a ordem.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)
3 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação Cível no 1012717-32.2019.8.26.0625. Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Coimbra Schimidt. DJ: 17.03.2020.